Tribunal: STF
Processo: Rcl 76014
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Casa e Terra Imobiliária e Engenharia Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça de Rondônia aplicado erroneamente, no Processo n. 7011702-18.2017.8.22.0007, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 796.376 (Tema 796). 



     Afirma tratar-se, na origem, mandado de segurança preventivo, impetrado com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, em razão: “i) de no caso configurar típica hipótese de não incidência tributária em razão da desincorporação de 950 lotes motivado por cisão societária (extinção da sociedade); ii) garantir o direito líquido e certo do não recolhimento do ITBI em reverência ao princípio da legalidade tributária e aplicação de lei declarada inconstitucional em controle concentrado e; iii) alternativamente, em caso de incidência do ITBI, que seja efetuado o lançamento de ITBI com base no valor venal, obedecendo os parâmetros estabelecidos pelo TJ/RO no processo n° 0007977-74.2011.822.0000”.



    Narra que, interposto recurso extraordinário, este teve o seguimento denegado sob o fundamento de que o acórdão da Corte de origem encontra-se em consonância com a tese firmada no Tema 796 do ementário da Repercussão Geral e, em face desta decisão, foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido pelo órgão reclamado.



    Sustenta que “equivoca-se o E. Tribunal de Justiça de Rondônia ao aplicar o tema supracitado ao presente caso, pois não se trata de integralização do capital social, ao contrário, trata-se de desincorporação dos imóveis com diminuição de capital (verdadeira extinção societária), hipótese que se encontra na exceção do texto constitucional do inciso I, do §2°, do art. 156 da CF/88. Logo, nenhuma relação há com o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal”.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O órgão reclamado, ao apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário, entendeu haver consonância do debate de origem — incidência do ITBI sobre desincorporação de imóveis, com extinção da sociedade, e posterior transmissão dos bens a pessoas jurídicas que exercem atividade preponderantemente imobiliária — com a questão enfrentada no Tema 796 da repercussão geral.



    Contudo, na aludida temática, o Supremo enfrentou questão diversa: definir o alcance da imunidade tributária referente ao ITBI em relação à incorporação de imóveis, nos casos em que o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado. Formalizou-se, na oportunidade, a seguinte tese de repercussão geral:



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado



    Não se pretendeu, no Tema 796, abordar todas as questões decorrentes da norma imunizante em questão, de modo que a invocação daquele precedente obrigatório para negar seguimento a recurso extraordinário com objeto diverso revela-se inadequada.



    Evidenciada, portanto, a má aplicação da tese jurídica firmada no exame do Tema 796.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 7011702-18.2017.8.22.0007 e determinar a remessa daquele recurso ao Supremo Tribunal Federal. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente